Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Roubo. Provas. Dúvidas. Absolvição.
1 - Nos crimes contra o patrimônio deve-se prestigiar a palavra da vítima, desde que em harmonia com as demais provas.
2 – Se a vítima conhecia o réu e sabia onde ele trabalhava, ao ir, pela primeira vez na delegacia fazer ocorrência, era de se esperar que o apontasse quem era o autor do roubo. Só depois de passados nove dias, voltar à delegacia e dizer que havia feito pesquisas e descoberto que o réu era o autor, tira a credibilidade de suas declarações.
3 - Apelação provida.